Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726361-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIROS BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMANDA NOGUEIRA BORGES DECISÃO O. B. N. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 10025155, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (alimentos) proposto por A. N. B., que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “1. Relatório. Cuida-se de fase de cumprimento de sentença, sob o rito da penhora, promovida por A.N.B. em desfavor de O.B.d.N., visando à satisfação do débito alimentar, no valor total de R$ 39.861,45, (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), consoante planilha discriminada e atualizada da dívida (Id. 88560087). Devidamente intimada (Ids. 96156990, 96785094 e 97890306), a parte executada apresentou impugnação (Id. 99308859), alegando que nunca pagou alimentos à filha, pois ela sempre morou com ele, tendo passado a residir com sua mãe em junho de 2019. Disse que os valores pagos à filha referem-se a uma mesada, posto que “nunca houve obrigatoriedade de prestar alimentos entre as partes”, acrescentando que a “dívida executada (...) inexiste no mundo dos fatos”. Alegou excesso na execução, uma vez que impugnou os valores cobrados referente ao período em que a filha morava com ele. A parte credora se manifestou (Id. 99643698). É o relatório. 2. Fundamentação. Não constam questões processuais a serem apreciadas e nem nulidades a serem reconhecidas, estando o feito apto a julgamento. Nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com intimação da parte executada, abre-se um leque e duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC. Com base em tais premissas, passa-se a analisar as teses apresentadas pela parte devedora em sua impugnação. O acolhimento da impugnação apresentada pela parte devedora depende da demonstração idônea e inequívoca de fato, processual ou material, previsto no artigo 525, § 1o do CPC. No caso vertente, verifica-se que, com o fim de justificar o inadimplemento do débito, a parte devedora alegou, inicialmente, que a dívida alimentar nunca existiu no mundo dos fatos, visto que a filha residiu consigo até junho de 2019. A despeito da parte devedora alegar que a dívida nunca existiu no mundo fático, pois a filha residiu em sua companhia até junho de 2019, é indene de dúvidas que a sentença fixou obrigação alimentar para executado em favor da autora no patamar de 248,62% (duzentos e quarenta e oito vírgula sessenta e dois por cento) do salário mínimo, devidos a partir de 28 de 2014 (Id. 88560084). Ademais, alega a parte devedora excesso na execução no valor de R$ 11.230,98 (onze mil duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos), pois, no período entre abril de 2018 a junho de 2019, “a exequente morava com o pai e que este arcava com todas as suas despesas”. Ressalte-se que uma vez fixada a obrigação, por meio de sentença, cabe ao devedor cumpri-la nos exatos termos em que estipulada, razão pela qual qualquer alegação de alteração fática do que fora pactuado deverá ser objeto de nova ação judicial. Destarte, descabe a fundamentação da parte executada quanto ao não pagamento da dívida, bem como relação ao excesso na execução, sob a alegação de que a autora residia em sua companhia até junho de 2019, notadamente por não haver decisão desobrigando o executado de prestar alimentos à filha. 3. Conclusão. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Traga a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC, bem como requeira o que entender de direito. Após, conclusos.” Alega o agravante-executado que nunca prestou alimentos para a agravada-exequente, que sempre morou com ele, e que “os valores recebidos pela Agravada nada mais são do que a mesada que o pai sempre deu para ajudá-la a conquistar suas próprias coisas” (id. 28221941, pág. 7). Argumenta que, a partir de junho de 2019, a agravada-exequente passou a residir com a genitora, e, na medida das suas possibilidades, continuou dando mesada para a filha, que hoje equivale a R$ 1.500,00. Afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada para extinguir a execução, em razão da inexigibilidade do valor cobrado, por se tratar de dívida inexistente. Defende, subsidiariamente, que há excesso de execução no valor de R$ 11.230,98. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e extinguir a execução, em razão da sua inexigibilidade, ou, subsidiariamente, decotar o excesso, no montante de R$ 11.230,98. Preparo (id. 28424638, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A dívida cobrada pela agravada-exequente, na fase de cumprimento de sentença (alimentos), é de R$ 52.172,82, conforme planilha atualizada da evolução da dívida de 16/08/21 (id. 100368489, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que, na ação de alimentos no 5079-2/2014, proposta por A. N. B., o MM. Juiz da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF proferiu sentença em 2/6/14, homologando o acordo de alimentos, onde ficou determinado que o agravante-executado pagaria à agravada-exequente alimentos na quantia mensal correspondente a 284,62% do salário mínimo vigente, o que equivalia à época a R$ 1.800,00 (id. 88560084, autos originários). O agravante-executado, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, se limitou a afirmar que a dívida é inexistente, uma vez que a exequente teria residido em sua companhia até junho de 2019, e, por isso, não faria jus ao recebimento dos alimentos. A r. sentença homologatória do acordo (id. 88560084, autos originários) deve ser cumprida na forma determinada, não cabendo ao recorrente escolher outra forma de prestar os alimentos, sob pena de ser demandado para cumprir a obrigação específica. Existem meios legais para se requerer a alteração ou exoneração da obrigação alimentar, portanto, a alegação do agravante-executado de que a filha residia consigo não o exime de prestar os alimentos na forma definida na r. sentença nem torna o débito inexigível. Desse modo, não há relevância nas alegações do agravante-executado de que a dívida é inexistente, bem como que há excesso de execução, uma vez que não cumpriu a sua obrigação de prestar alimentos nos termos em que foi estipulada. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora